Tribunal: TJSP
Processo: 1045297-58.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Embargos de Declaração - Ação anulatória de débito fiscal - ICMS - Pretensão da empresa autora de anulação de débito fiscal por infração relativa a creditamento indevido de ICMS devido a aquisição de ativo imobilizado – Inexistência de contradição, omissão ou erro material.
Embargos rejeitados.